Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-42.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, em concurso de pessoas, e do crime de corrupção de menor, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de desclassificação para furto por ausência de provas.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
3.O delito de corrupção de menores e o crime de roubo tutelam objetos diversos, e, portanto, a majoração do crime de roubo pelo concurso de agentes independe de ser o outro envolvido imputável ou inimputável, criança ou adolescente, bastando para tanto o concurso de esforços para o reconhecimento da maior gravidade do delito, não havendo que se falar em bis in idem, face a autonomia e independência dos delitos.
4. Recurso conhecido e desprovido.